Tribunal: STF
Processo: ARE 1452252
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assim ementado: 



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. FRAUDE NA COTA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO TSE. VOTAÇÃO ZERADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PADRONIZADA. AUSÊNCIA DE ATOS DE CAMPANHA. JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE. (A) NULIDADE DOS VOTOS RECEBIDOS POR TODOS OS CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR PELO PSB. (B) CASSAÇÃO DO DIPLOMA DOS CANDIDATOS ELEITOS PELA GREI PARA O REFERIDO CARGO. (C) CASSAÇÃO DO DRAP DA LEGENDA, DETERMINANDO-SE O RECÁLCULO DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO; (D) DECLARAÇÃO DA INELEGIBILIDADE DAS CANDIDATAS ENVOLVIDAS NA FRAUDE, NOS TERMOS DO ART. 22, XIV, DA LC Nº 64/1990. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 



    1. Trata-se de AIJE ajuizada em desfavor de partido e de seus candidatos ao cargo de vereador no pleito de 2020 em Muquém de São Francisco/BA, para apurar suposta prática de fraude na apresentação de candidaturas femininas. A ação foi julgada improcedente na origem. 



    2. Na decisão agravada, deu-se provimento ao recurso especial da parte investigante, para julgar procedente a AIJE e, como consequência: (a) declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador pelo PSB em Muquém de São Francisco nas Eleições 2020; (b) desconstituir o diploma dos candidatos eleitos pela grei para o referido cargo; (c) cassar o DRAP da legenda, determinando-se o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; e (d) declarar a inelegibilidade das candidatas cujas candidaturas foram consideradas fictícias, nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990. Deferiu-se, ainda, o pedido de ingresso de terceiros interessados na qualidade de assistentes simples. 



    3. Com relação à tese de nulidade por ausência de intimação prévia acerca do pedido de assistência, os agravantes não apontaram qual o prejuízo por eles eventualmente sofrido. Conforme a jurisprudência desta Corte, “no sistema de nulidade, vigora o princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o qual somente se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrada” (AgR-REspe nº 252-16/ES, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 17.10.2017, DJe de 22.11.2017). Ademais, por ocasião do pedido de ingresso no feito, não houve inovação argumentativa a demandar o exercício do contraditório. 



    4. Na espécie, a partir dos elementos reconhecidos pela Corte regional, verifica-se a existência de votação zerada das três candidatas, a prestação de contas com movimentação financeira padronizada e artificial e a mera alegação de desistência tácita das candidaturas, sem a demonstração de terem as candidatas realizado atos de campanha e sem a exibição de material de propaganda eleitoral. 



    5. Esta Corte Superior tem decidido que os fatos reconhecidos no acórdão regional proferido nestes autos são suficientes para evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece a cota de gênero quando ausentes elementos que indiquem se tratar de desistência tácita da competição. Nessa linha: AgR-AREspE nº 0600651-94/BA, rel. designado Min. Alexandre de Moraes, julgado em 10.5.2022, DJe de 30.6.2022; AREspE nº 0600549-92/BA, rel. Min. Carlos Horbach, julgado em 17.6.2022, DJe de 29.6.2022. 



    6. Negado provimento ao agravo interno.



    2. Houve a oposição de embargos de declaração, rejeitados pelo TSE em decisão colegiada assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão deste Tribunal que manteve a decisão que deu provimento ao recurso especial, a fim de julgar procedente a AIJE ajuizada para apurar fraude na cota de gênero e, como consequência: (a) declarar a nulidade dos votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador pelo PSB em Muquém de São Francisco nas Eleições 2020; (b) desconstituir o diploma dos candidatos eleitos pela grei para o referido cargo; (c) cassar o DRAP da legenda, determinando-se o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário; e (d) declarar a inelegibilidade das candidatas cujas candidaturas consideradas fictícias, nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/1990. Deferiu-se, ainda, o pedido de ingresso de terceiros interessados na qualidade de assistentes simples. 



    2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme preceitua o art. 275 do CE, com a redação dada pelo art. 1.067 do CPC. 



    3. O teor do acórdão embargado evidencia a desnecessidade de integração, mostrando-se claro, coerente e livre de omissão, porquanto examinou, em conformidade com a legislação e a jurisprudência do TSE, as questões apresentadas. 



    4. As razões destes aclaratórios revelam, nitidamente, o interesse dos embargantes de obter novo julgamento do apelo nobre, o que é inadmissível nesta via recursal. 



    5. Rejeitados os embargos de declaração.



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, e no art. 321 do RI/STF. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e ao art. 14, § 10, da CF/1988, bem como ao art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Em síntese, argumenta que, “ao arrepio da Constituição Federal, da Lei, e da Jurisprudência, se decidiu como se houvesse provas cabais, quando em verdade sequer se sopesou, ou fundamentou elementos que contraditassem os entendimentos anteriores, necessários a reforma do decisum, violando o devido processo legal, aos requisitos básicos de sentença, e violando ainda o sagrado e soberano resultado das urnas, se baseando em suposições e dando a elas, maior valor que provas concretas”. Sustenta também que “o TSE para as eleições de 2020 promoveu mudança de entendimento, julgando outros casos de maneira diferente, quando deveria modular os efeitos para o caso dos autos”.



    4. É o relatório. Passo à decisão.



    5. O recurso não merece acolhida. 



    6. A apreciação da suposta violação aos dispositivos constitucionais suscitados dependeria do prévio exame da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, sobretudo do art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/1997, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Além disso, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    7. Para dissentir da conclusão do Tribunal Superior Eleitoral, seria necessária, ainda, a reapreciação de fatos e provas, o que também não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF).



    8. Cumpre esclarecer, por fim, que não incide o Tema 564 da repercussão geral ao caso, uma vez que o acórdão recorrido não implicou a mudança de jurisprudência do TSE. 



    9. No mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado:



    Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 



    2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (ARE 1.423.577-AgR, Primeira Turma, sob minha relatoria)



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator